Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707352-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA AGRAVADO: CAMILA MARCONI CAMPANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PADOCA PANIFICADORA LTDA, representada por CÁTIA LOPES LACERDA OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 226325647 – autos originários) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0753978-36.2024.8.07.0001, movida em seu desfavor por CAMILA MARCONI CAMPANA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A ora agravante postula, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[1]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[2] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que a recorrente anexou aos autos os balancetes fiscais que comprovam as receitas e dívidas da pessoa jurídica. Contudo, da análise dos referidos documentos, conclui-se, nesse exame de cognição rasa, que a agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a mera demonstração de que o panificadora possui dívidas, diminuição de receita e de sua carteira de clientes, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos (IDs 69294480, 69294481 e 69294482), não pode ser considerada como prova de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo quando se verifica que a panificadora aufere renda, com um faturamento de R$ 1.476.711,12 entre outubro/2023 e setembro/2024, com uma média mensal de R$ 123.059,26, e há movimentação financeira em sua conta bancária, de modo que, ainda que possua dívidas, o que se depreende da própria argumentação contida na peça inaugural do presente agravo de instrumento, não pode ser considerado como hipossuficiente econômico para fins de concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, não atendendo às exigências previstas no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ. Destaque-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, tanto que, pela quarta vez consecutiva, ostenta o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo das custas processuais no TJDFT é menor que o valor mínimo noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça do país, considerando o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando um exponencial crescimento no número total de processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”[3]. Feitas essas considerações, entende-se que a agravante não apresenta os requisitos necessários para ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[4], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Apresentado o devido preparo, retornem os autos para análise do pedido de concessão de liminar, se o caso. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [3] Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf. Pg. 15. [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.